Tribunal: TJMT
Processo: 1014706-93.2022.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014706-93.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO CHOMPATI - CPF: 041.032.591-08 (APELANTE), VIVIANE DE OLIVEIRA SIQUEIRA - CPF: 717.300.281-87 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (APELADO), LEANDRO CESAR DE JORGE - CPF: 288.071.578-45 (ADVOGADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
–
CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR -
NOTIFICAÇÃO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA NO RECEBIMENTO E DO NÚMERO DO RG – NÃO COMPROVAÇÃO DA FALSIDADE – NOTIFICAÇÃO

ENCAMINHADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO -
–
CONSOLIDAÇÃO DA POSSE DO BEM EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO –– REQUISITOS PREVISTOS PELO DECRETO 911/69 PREENCHIDOS –SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Os atos praticados pelos correios, ainda que não revestidos de fé pública, são válidos para fins de comprovação da mora do devedor-fiduciário, pois, em diversos diplomas normativos, o legislador demonstra clara confiança na regularidade dos atos praticados referida entidade. Recurso conhecido e provido
.
(TJ-AM – 06389768020168040001- AM – RELATOR PAULO CESAR CAMINHA E LIMA – DATA DO JULGAMENTO 23/04/2018 – PRIMEIRA CAMARA)

A fraude não se presume, devendo ser comprovada por quem a alega. Neste passo, inexistindo nos autos prova da alegada fraude, não há como ser acolhida a tese apresentada de invalidade da notificação extrajudicial.

A
jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp 1125547/RS), e como se vê dos autos, o instrumento da notificação extrajudicial foi enviado exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato, sendo

a notificação extrajudicial legitima e válida para os fins a que se destina.

Estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

não se vislumbrando na conduta desta, o dolo processual ou qualquer dos requisitos enumerados no art. 80 do NCPC, para ensejar a penalidade prevista.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198)1014706-93.2022.8.11.0041

APELANTE: CARLOS AUGUSTO CHOMPATI

APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CARLOS AUGUSTO CHOMPATI

contra sentença que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão nº
1014706-93.2022.8.11.0041
ajuizada pela

CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.

consolidando a posse e propriedade do bem ao autor e determinando a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo, facultando-lhe a venda extrajudicial,

condenando a parte Requerida, ora Apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante, em suas razões recursais alega que a notificação extrajudicial não tem validade, visto que a assinatura constante no aviso de recebimento não seria do apelante, posto que há divergência da sua

real assinatura constante nos seus documentos, além de que o número do RG informado não corresponde com a verdade,

de modo que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Assevera que a liminar foi

deferida com base em documento falso, sendo que a Apelada não conseguiu trazer AR original aos autos, portanto não constituindo assim o devedor em mora, fato este necessário para que a busca e apreensão fosse válida.

Pugna pelo provimento do apelo, para que seja reformada a r. sentença, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes, com a extinção da ação e devolução do bem ao apelante.

O apelado apresentou contrarrazões (id nº 136513683) pugnando pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Infere-se dos autos que
CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A.
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
CARLOS AUGUSTO CHOMPATI

, almejando apreender o veículo
, marca
YAMAHA
FIAT, modelo
MT07
, ano 2015/2016,
, objeto do contrato
de Alienação Fiduciária em Garantia,

parte integrante do Contrato de Adesão a Grupo de Consórcio nº 1057941, Cota 391, grupo 5203 administrado pela Apelada, em razão do não pagamento das parcelas vencidas
14/10/2021, 16/11/2021, 14/12/2021, 14/01/2022, 14/02/2022, 14/03/2022 e 14/04/2022,
, gerando uma inadimplência no valor de R$
R$ 3.327,94
, sendo atribuído

o valor para fins de

de purgação da mora de R$
R$ 23.176,15
, conforme planilha de demonstração de débito (id nº 136510229).

Após regular processamento do feito, o magistrado
a quo
entendeu que a empresa demandante cumpriu com seu
mister,
e, a par disso, julgou procedente o pedido elencado na exordial, consolidando em seu favor a posse e propriedade plena do veículo objeto do litígio, confirmando a liminar concedida no nascedouro da demanda. Além disso, condenou o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Irresignado o apelante alega que a notificação extrajudicial não tem validade, visto que a assinatura constante no aviso de recebimento não seria do apelante, posto que há divergência da sua

real assinatura constante nos seus documentos, além de que o número do RG informado não corresponde com a verdade,

de modo que a falta de um dos pressupostos de desenvolvimento regular do processo, afronta a legislação processual vigente, impondo a extinção do processo sem resolução do mérito.

Não prospera tal argüição.

A expedição de Aviso de Recebimento pelo Correio, ainda que não revestido de fé pública, é válido para fins de comprovação da mora do devedor.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA POR ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA (CARTA COM AVISO DE RECEBIMENTO). VALIDADE. DESNECESSIDADE DE QUE O ATO SEJA PRATICADO MEDIANTE CARTÓRIO DE TÍTULOS E DOCUMENTOS, POIS PRATICADO APÓS A VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.043 /14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Após o advento da Lei nº 13.043 /14, que deu nova redação ao art. 2º , § 2º , do Decreto-Lei nº 911 /69, é válida a constituição em mora do devedor-fiduciário mediante carta com aviso de recebimento enviada pelo próprio credor (ou por seu escritório de advocacia), pois o legislador reputou como formalidade desnecessária a necessidade de atuação do Cartório de Títulos e Documentos consagrada na redação original do dispositivo.
Os atos praticados pelos correios, ainda que não revestidos de fé pública, são válidos para fins de comprovação da mora do devedor-fiduciário, pois, em diversos diplomas normativos, o legislador demonstra clara confiança na regularidade dos atos praticados referida entidade. Recurso conhecido e provido.
(TJ-AM – 06389768020168040001- AM – RELATOR PAULO CESAR CAMINHA E LIMA – DATA DO JULGAMENTO 23/04/2018 – PRIMEIRA CAMARA)

Outrossim, a fraude não se presume, devendo ser comprovada por quem a alega. Neste passo, inexistindo nos autos prova da alegada fraude, não há como ser acolhida a tese apresentada.

Com efeito, a jurisprudência do eg. STJ é pacífica no sentido de que “
a prova do recebimento da notificação pelo devedor não é necessária para a constituição em mora, bastando que seja enviada ao endereço declinado no contrato
” (AgInt no AREsp 1125547/RS), e como se vê dos autos, o instrumento da notificação extrajudicial (id nº136510234 ) foi enviado exatamente para o mesmo endereço indicado no contrato (id nº 136510229), qual seja, Rua Bom Jardim, 110, Bairro Novo Mato Grosso, CEP 78058741, Cuiabá/MT, dispensando aviso de recebimento pelo destinatário.

A propósito:

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL REALIZADA NO ENDEREÇO CONTRATUAL DO DEVEDOR. MORA COMPROVADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Conforme entendimento firmado no âmbito desta Corte de Justiça, "
a demonstração da mora em alienação fiduciária ou leasing - para ensejar, respectivamente, o ajuizamento de ação de busca e apreensão ou de reintegração de posse - pode ser feita mediante protesto, por carta registrada expedida por intermédio do cartório de títulos ou documentos, ou por simples carta registrada com aviso de recebimento - em nenhuma hipótese, exige-se que a assinatura do aviso de recebimento seja do próprio destinatário"
(REsp 1.292.182/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe de 16/11/2016). 2. Logo,
o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual do devedor já seria suficiente para constituí-lo em mora decorrente do inadimplemento de contrato de alienação fiduciária”
(STJ – 4ª Turma – AgInt no AREsp 1644890/GO – Rel. Ministro RAUL ARAÚJO – j. 24/08/2020, DJe 15/09/2020).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA EX RE. NOTIFICAÇÃO. NECESSÁRIA APENAS À COMPROVAÇÃO PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO E DEFERIMENTO DA LIMINAR. DOMICÍLIO. ATUALIZAÇÃO, EM CASO DE MUDANÇA. DEVER DO DEVEDOR. ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 2. A moderna doutrina, ao adotar a concepção do vínculo obrigacional como relação dinâmica, revela o reconhecimento de deveres secundários, ou anexos, que incidem de forma direta nas relações obrigacionais, prescindindo da manifestação de vontade dos participantes e impondo ao devedor, até que ocorra a extinção da obrigação do contrato garantido por alienação fiduciária, o dever de manter seu endereço atualizado. Precedente. 3.
"A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato
" (REsp 1592422/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2016, DJe 22/06/2016). 4. Agravo interno não provido” (STJ – 4ª Turma – AgInt no REsp 1771864/SE – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 30/05/2019, DJe 04/06/2019).

E ainda, se isso não bastasse, recentes precedentes do STJ, estão reconhecendo, que em casos tais, se trata de mora “
ex re
”,
verbis
:

“Sobre o tema, esta Corte Superior, em recente julgado, entendeu que, por ser a
mora ex re,
na qual o devedor é sabedor da data em que deve ser adimplida a obrigação líquida, é desnecessária a advertência complementar por parte do credor, pois há obrigação líquida e exigível a determinado termo, ocorrendo o inadimplemento com o vencimento.

Desse modo, verifica-se que a
mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada, pelo credor, mediante envio de notificação por via postal, com aviso de recebimento no endereço do devedor indicado no contrato [...]
”.
(Decisão Monocrática – Resp nº 1.462.178/RS - Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 16/08/2019)

Vale reiterar, nesse ponto, que
o Decreto 911/69 não exige que a assinatura no aviso seja do próprio destinatário, sendo suficiente para a constituição do devedor em mora a entrega do documento no endereço declinado no contrato.

Logo, não se sustenta a tese de falsidade de assinatura arguida pelo Recorrente
.

Outrossim, não há previsão legal quanto à obrigatoriedade de identificação do conteúdo da Notificação no Aviso de Recebimento

.

Depreende-se, com isso, que
o ato de notificação atingiu a sua finalidade, já que foi encaminhada para o endereço do Apelante, constituindo-o em mora, conforme estabelece o Decreto-lei 911/1969
.

Assim, entendo que a notificação extrajudicial, é legitima e válida para os fins a que se destina.

Assim, estando satisfatoriamente demonstrados o inadimplemento contratual, pela falta de pagamento das parcelas do Contrato de Crédito Bancário com Garantia de Alienação Fiduciária, bem como pela prévia notificação do devedor fiduciário, a procedência da ação de busca e apreensão é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso.

Porém, considerando o trabalho adicional do patrono da parte autora
majoro os honorários advocatícios para 12% do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022